Tribunal: TJSP
Processo: 1006902-73.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006902-73.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VIVIAN
MAMINHAK
FARIAS
PEREIRA,
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006902-73.2019.8.26.0005 -Voto no
2
Apelação no: 1006902-73.2019.8.26.0005.
Apelante: Vivian Maminhak Farias Pereira.
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Ação: Busca e apreensão.
Comarca: São Paulo FR São Miguel Paulista 2a Vara Cível.
Juiz prolator: Rodrigo Pereira Angelim.
Voto n° 27.578
Apelação. Alienação fiduciária. Busca e apreensão.
Mora comprovada. Notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato.
Suficiência. Mudança de endereço do devedor.
Irrelevância.
Dever
de
manter
seu
endereço
atualizado junto ao credor. Prestação de contas que
deverá ser pleiteada em ação própria. Sentença
mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
ação
de
busca
e
apreensão movida por Aymoré Crédito, Financiamento e
Investimento em face de Vivian Maminhak Farias Pereira,
que a respeitável sentença de fls. 157/161, de relatório
adotado, julgou procedente para tornar definitiva a liminar
deferida, consolidando o domínio e a posse plenos e
exclusivos do veículo em mãos do autor.
Inconformada, recorre a ré alegando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006902-73.2019.8.26.0005 -Voto no
3
em suma, que a notificação prévia para constituição em
mora deveria indicar expressamente o valor do débito e
parcelas a que se refere. Aduz, ainda, a necessidade de
prestação de contas nos autos pela parte autora.
O recurso foi contra-arrazoado pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
de
busca
e
apreensão ajuizada em decorrência do contrato de
alienação fiduciária do veículo Volkswagen, ano 2016,
placa PXR 0269, financiado em 48 parcelas de R$
1.111,99 cujo inadimplemento restou incontroverso.
Com efeito, a notificação foi expedida
ao endereço informado pela ré quando da celebração do
contrato, mas devolvida sob a justificativa de que o
destinatário havia se mudado (fls. 30), sendo certo que a
notícia de mudança de endereço não desconfigura a
comprovação da mora, pois, "havendo a credora remetido
a notificação para o endereço constante do contrato e
ainda que não fosse localizado o devedor por motivo de
mudança, sem qualquer aviso à fiduciária, tem-se por
eficaz
a
comunicação"
(Agravo
de
Instrumento
n°
843.968-0/0, Relator Kioitsi Chicuta, então juiz do extinto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006902-73.2019.8.26.0005 -Voto no
4
2° Tribunal de Alçada Civil).
A notificação, portanto, nada tem de
irregular, haja vista que indicou expressamente a parcela
inadimplida (10a), vencida em 24.11.2018 no valor de R$
1.111,99 (fls. 29), ressaltando a inexistência de qualquer
prejuízo à devedora, visto que a entrega restou
prejudicada porque se mudou sem informar ao credor
fiduciário seu novo endereço, ônus que lhe incumbia única
e exclusivamente, restando a mora comprovada.
Ademais,
conquanto
não
se
desconheça o direito do devedor em receber eventual
saldo resultando da diferença entre a venda da coisa a
terceiro e o crédito somado às despesas decorrentes da
cobrança, nos termos do Decreto-Lei 911/69, este deverá
ser pleiteado em ação própria de prestação de contas.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda
Câmara:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E
APREENSÃO.
Juros
moratórios
previstos
de
forma
equivalente à comissão de permanência. Impossibilidade
de cumulação com correção monetária, juros remuneratórios e moratórios ou multa contratual.
Abusividade reconhecida. Ressalvado que a exigência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006902-73.2019.8.26.0005 -Voto no
5
encargos abusivos somente afasta a caracterização da
mora se ocorrer durante o período da normalidade
contratual. Tarifa de cadastro. Ciência do contratante
quanto
aos
valores
pactuados.
Inocorrência
de
abusividade. Sentença mantida. Prestação de contas.
Necessidade de ação própria. Recurso parcialmente
provido.”
(Apelação
Cível
1005113-85.2018.8.26.0292;
Relator: Milton Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; j.
10/09/2019 grifo nosso).
“Alienação fiduciária. Ação de busca e
apreensão. Propositura de ação revisional que não
impedia o julgamento da ação de busca e apreensão.
Apelante que não ataca a sentença no ponto em que
reconheceu
a
presença
de
litispendência
quanto
à
insurgência contra seguro de proteção financeira e taxa de
juros. Desatendimento ao artigo 1.010 inciso III do CPC.
Sentença que nada havia de decidir sobre prestação de
contas acerca do produto da venda do bem
fiduciariamente alienado. Ação de busca e apreensão que
se esgota com a retomada. Recurso improvido.” (Apelação
Cível
1009380-03.2018.8.26.0292;
Relator:
Arantes
Theodoro; 36a Câmara de Direito Privado; j. 23/07/2019
grifo nosso).
Destarte, é de rigor a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006902-73.2019.8.26.0005 -Voto no
6
r. sentença combatida, com a majoração dos honorários
de sucumbência para 16% do valor da causa, nos termos
do art. 85, §11 do CPC, observada a gratuidade
processual concedida em primeira instância.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator